Tribunal: TJMT
Processo: 1022324-86.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022324-86.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), IRINEU MONTORO - CPF: 013.170.759-00 (EMBARGANTE), MILTON MONTORO - CPF: 156.584.499-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CANOVAS BOTTAZZO GANACIN - CPF: 378.122.598-46 (ADVOGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – MANTIDA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO ANTE A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) E ARE-RG 748371 (TEMA 660) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JUIZO PRELIBATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração é cabível tão-somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos aclaratórios é de rigor.

No caso dos autos verifica-se a nítida intenção de rediscussão do entendimento firmado no acórdão que, em agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de repercussão geral com aplicação dos Temas 339 e 660/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MILTON MONTORO e IRINEU MONTORO contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão prelibatória que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral - Temas 336 e 660/STF - (ids. 112213489 e 111301456).

Os embargantes alegam, em síntese, que há omissão em relação aos:
“(...) FUNDAMENTOS QUE ENSEJAM INAPLICABILIDADE DO TEMA 660 AO CASO CONCRETO.

(...) Importante tecer que em sede de agravo interno o embargante comprovou que não houve o enfrentamento de matéria infraconstitucional para analisar à afronta à coisa julgada ocorrida nos presentes autos.

(...) O Tribunal acabou por afastar a coisa julgada material e modificar a sentença , violando o art. 5º , XXXVI, da CF/88, por entender que não poderiam ser incluídos na soma juros remuneratórios , “ante a ausência de previsão na sentença acerca da incidência desse encargo”. Assim , a alegada afronta aos limites da coisa julgada (art . 5°, XXXVI, da CF) , contida no Recurso Extraordinário não demanda análise de matéria infraconstitucional, pois não está em discussão o mérito sobre legalidade da aplicação dos juros remuneratórios, APENAS O QUE SE DISCUTE É QUE A DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE EXCLUIU DE OFICIO OS ENCARGOS PREVISTOS NO TÍTULO DE JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO , SOBRE QUAL NÃO CABERIA AÇÃO RESCISÓRIA , AFRONTANDO ASSIM A SEGURANÇA JUIRIDICA E A COISA JULGADA”.

“(...) FUNDAMENTOS QUE ENSEJAM INAPLICABILIDADE DO TEMA 339 AO CASO CONCRETO. (...) Ocorre que, no presente caso os acórdãos proferidos pelo TJ/MT que culminaram no Recurso Extraordinário proposto pelo Agravante, com alegada ofensa ao artigo 93 , IX , CF, não se tratam de decisões sucintas nos moldes estabelecidos pelo STF, mas de julgados que não apreciou matéria alegada pelo agravante que era essencial ao deslinde da questão”.

(...) Pelo exposto, requer que seja nada a omissão para afastar aplicabilidade do tema 339 do STF ao caso concreto, tendo em vista que a decisão recorrida é ausente de fundamentação sendo clara à afronta ao artigo 93, IX , da CF/88”.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para eliminar as omissões apontadas.

Recurso tempestivo (id. 112221985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;” (g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Sem mais delongas verifica-se que razão não assiste aos embargantes.

O presente embargos de declaração foram opostos contra acórdão proferido no agravo interno, que manteve decisão de admissibilidade recursal negando seguimento ao recuso extraordinário, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leasing Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339) e pelo reconhecimento da inexistência de repercussão geral no julgamento do
Leading Case
ARA 748371/RG/MT (Tema 660).

Verifica-se que os embargantes reprisam os mesmos fundamentos do agravo interno e do recurso extraordinário, reafirmando que foi erroneamente aplicadas as teses da repercussão geral e insistem na controvérsia de que a decisão que exclui de ofício os encargos previstos no título judicial transitado em julgado, sobra o qual não cabeira rescisória, afronta a segurança jurídica e a coisa julgada, bem como ausência de fundamentação do acórdão recorrido, não trazendo novos argumentos para que seja reformada a decisão recorrida.

Desse modo, em relação as omissões apontadas, inexiste qualquer vício na decisão embargada a desafiar o manejo dos aclaratórios, assim, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022